Tribunal: TJDFT
Processo: 0700926-60.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700926-60.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE LUIZ DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JORGE LUIZ DA SILVA, com pedido de antecipação da pretensão recursal, em face da decisão que negou a tutela de urgência na origem por entender o juízo que o pleito é satisfativo. A controvérsia diz respeito à aplicação da regra introduzida Lei n. 13.954/2019, que alterou o Estatuto dos Militares (Lei 6.680/1980), introduzindo nova redação ao art. 98, I, b, 4, que alterou a idade da transferência de ofício para a reserva remunerada para 63 anos. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. No caso, presentes a probabilidade do direito e urgência da medida, a necessitar pronta intervenção do Poder Judiciário. A controvérsia diz respeito à aplicação da norma geral dos militares da União conjuntamente com a legislação do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Lei n. 7.479/1986, arts. 78, § 1.o, “b”; 79; 88, I; 91, II e 93, I, alínea b, item 4, que estipula a idade limite em 56 anos para a agregação do militar e consequente passagem para a inatividade. No julgamento do Recurso Inominado n. 0704767-19.2020.8.07.0018, foi decidido: “(...) 3. Verifica-se, no caso, o dever de observância da inovação contida na Lei n.o 13.954, de 2019 (que alterou, dentre outros, o Decreto-Lei n.o 667, de 1969, bem como a Lei n.o 6.880, de 1980). 4. A referida alteração legislativa acarreta a revogação tácita da Lei n.o 7.479, de 1986, no que tange aos critérios para transferência para reserva remunerada, ex officio, por atingimento da idade limite. 5. Ainda que inexistente a edição da lei específica, consta na Lei no 13.954, de 16/12/2019, que estabelece as diretrizes e parâmetros mínimos a serem seguidos pelo Distrito Federal, cuja competência se limita às questões específicas de predominância regional, a obrigatoriedade de observância como parâmetro mínimo a idade-limite estabelecida para os militares das Forças Armadas do correspondente posto ou graduação. 6. Com efeito, se referido dispositivo legal determina de antemão a idade-limite a ser adotada pela legislação específica, não há como acolher a tese apresentada pelo Distrito Federal de que permanece vigente a idade-limite de 55 anos prevista na Lei n.o 7.479, de 1986. 7. Haja vista a inobservância da Lei 13.954/2019, constata-se a ilegalidade do ato administrativo que determinou a transferência do demandante para a reserva remunerada ex officio, por implemento da idade limite de permanência no serviço ativo do CBMDF.” No mesmo sentido: Agravo de Instrumento n. 07021137420238079000, 1a Turma Recursal, julgado em 06/05/2024, Rela. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio. De outro lado, não verifico que a concessão de medida para suspender a eficácia da Portaria de Agregação constitua medida satisfativa, porque voltada na proteção do direito da Militar de permanecer nas fileiras de sua corporação. Tampouco é irreversível, porque o julgamento em sentido contrário devolverá a eficácia do ato e provocará os desdobramentos jurídicos pertinentes. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da pretensão recursal para suspender a eficácia da Portaria n° 491, de 13 de agosto de 2024, publicada no DODF 156, de 15 de agosto de 2024, em relação ao Agravante. Os atos de cumprimento da presente decisão serão executados pelo juízo onde se encontra o processo na origem, devendo a Secretaria da Turma proceder a imediata intimação da parte agravada. Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Dispensado o envio de informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.